Tribunal: STF
Processo: RE 1459168
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO NÃO ESPECIFICADA. DESCABIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO INCISO “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.256, DE 2001, PELA CORTE DE ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 669. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 436 DO STJ. TERMO A QUO. NOTIFICAÇÃO. TERMO A QUO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, DIREITO ADQUIRIDO, SEGURANÇA JURÍDICA, PRECLUSÃO, PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. ÔNUS DO EMBARGANTE. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. LEGITIMIDADE. INEXIGIBILIDADE. LEI Nº 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. 



    1. A entrega da declaração de rendimentos como modo de constituição do crédito tributário é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no sentido de que a constituição se dá no momento da apresentação da declaração, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional (REsp 859655; REsp 748851; REsp 673585; REsp 624907; REsp 551015; REsp 443971). Tal posicionamento tornou-se inclusive objeto da Súmula n.º 436 do STJ, com a seguinte redação: 'A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco'. 



    2. A prescrição tem seu termo inicial com o vencimento do tributo apenas quando tal vencimento ocorrer posteriormente à entrega da declaração. Isso porque não teria o Fisco como exigir tributo ainda não vencido (TRF4, AC 2005.72.04.009341-8/PR, DJU 04/10/2006). 



    3. Não há falar em prescrição se, entre o início do lustro (com a entrega das declarações) e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não transcorreu o lapso prescricional de cinco anos. 



    4. Constituído o crédito mediante auto de infração, o termo a quo da contagem do prazo prescricional é a data em que se operou a denominada coisa julgada administrativa, ou seja, quando esgotados os prazos para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão administrativa definitiva.



    5. Não havendo informação acerca da oposição de defesa no âmbito administrativo, a coisa julgada administrativa opera-se no 31.º dia após a notificação (artigo 10, V, do Decreto n.º 70.235/72, que dispõe sobre o procedimento administrativo fiscal). 



    6. Prescrição afastada porque não decorridos cinco anos entre o decurso do prazo para apresentação de defesa no âmbito administrativo e o despacho que ordenou a citação. 



    7. Dispõe o artigo 166, inciso VI, do Código Civil que '[é] nulo o negócio jurídico quando: [...] VI - tiver por objeto fraudar lei imperativa;'. E, segundo o parágrafo único do art. 168 do mesmo diploma, '[a]s nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las ainda que a requerimento das partes'. 



    8. Não há falar que a decisão proferida na execução fiscal, que decretou a nulidade de alteração contratual, ofendeu a coisa julgada proveniente de Mandado de Segurança, ou mesmo o direito adquirido ou a segurança jurídica, se não há identidade entre partes, causa de pedir e pedido entre o mandamus e a demanda executiva. Da mesma forma, diante da ausência de identidade entre a matéria objeto do Mandado de Segurança e a decisão que decretou a nulidade da alteração contratual, também não há que se falar em preclusão pro judicato ou em ofensa ao princípio da hierarquia 



    9. Mantida a nulidade da 13.ª alteração do contrato social, resta afastada a alegada nulidade da citação feita em nome do embargante, na qualidade de representante legal da empresa. 



    10. Os indícios de dissolução irregular autorizam o redirecionamento da execução contra o(s) sócio(s) que detinha(m) poderes de administração/gerência à época dos fatos geradores dos créditos executados, bem como quando do encerramento irregular das atividades da empresa. 



    11. Comprovada a dissolução irregular da empresa e a gerência da sociedade, seja contemporânea à ocorrência dos fatos geradores, seja ao encerramento das atividades sociais, não há que se exigir comprovação da atuação dolosa, com fraude ou excesso de poderes, por parte dos sócios, para se autorizar o redirecionamento da execução fiscal. 



    12. Existindo indícios de dissolução irregular, compete ao sócio-gerente, em sede de embargos, apresentar as provas suficientes a elidir sua responsabilidade pelos débitos tributários não pagos pela empresa executada. 



    13. O adquirente de produto agrícola é mero retentor da contribuição incidente sobre sua comercialização. Nessa condição, tem legitimidade ativa ad causam para postular a declaração de inexigibilidade da contribuição para o Funrural sobre o comércio daquele, mas não para a restituição ou compensação do tributo. Precedentes do STJ. 



    14. É inconstitucional a contribuição sobre a comercialização dos produtos rurais, devida pelo produtor rural empregador pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/91. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    15. Declarada inconstitucional a Lei nº 10.256/2001, pela Corte Especial deste Regional, com redução de texto, para abstrair do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91 as expressões 'contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22', e 'na alínea 'a' do inciso V', mantida a contribuição do segurado especial, na forma prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91 (AC nº 2008.70.16.000444-6, Rel. Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira, julgada em 30.06.2011, publicada no D.E. de 20.07.2011).” (e-doc. 12, p. 19 e 20).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente afirma que a executada original nos autos da execução fiscal embargada "é adquirente da produção rural e já reteve o valor da contribuição, não tendo, portanto, legitimidade para questionar a exação". No mérito, requer "o provimento do recurso para que seja reconhecida a constitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212/91 a partir da redação trazida pelo artigo 1º da Lei nº 10.256/2001" (e-doc. 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Inicialmente, quanto à interposição do recurso com fundamento na alínea “a” do art. 102, inc. III, da Lei Maior, verifico que a recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.536.771/RN, de minha relatoria, j. 05/03/2025, p. 06/03/2025).



    4. Descabe, por conseguinte, conhecimento desta parte do recurso. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada pertinentes ao ponto:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 363.852/MG, da relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei n.° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, conforme noticiou o sítio daquela Corte em 03.02.2010.



    (...)



    Desta forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540/92, tem-se que a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas não pode ser validamente exigida nestas bases. 



    Advento da Lei nº 10.256/01. Inconstitucionalidade declarada pela Corte Especial. 



    Não fosse isso, a Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2008.70.16.000444-6, Rel. Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira, julgada em 30.06.2011, com publicação no D.E. de 21.07.2011, acolheu parcialmente o incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 10.256/01, com redução de texto, na parte que modificava o caput do artigo 25 da Lei nº 8212/91, por afronta à princípios insculpidos na Constituição Federal, ressalvada a contribuição do segurado especial.” (e-doc. 12, p. 15-16).



    5. O recurso merece provimento, nesta parte.



    6. No julgamento do RE nº 718.874-RG/RS, leading case do Tema RG nº 669, esta Suprema Corte firmou tese pela constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.256, de 2001, ao apreciar recurso de natureza semelhante ao ora examinado. Confira-se a ementa do julgado:



    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”



    (RE nº 718.874-RG/RS, Tema RG nº 669, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/03/2017, p. 03/10/2017).



    7. Destaco do voto vencedor do mencionado julgamento, proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, os seguintes fundamentos:



    “A Corte, ao declarar a inconstitucionalidade incidental do artigo 25, em relação ao empregador rural pessoa física, decidiu pela exclusão do mesmo como sujeito passivo da obrigação tributária lá prevista, sem contudo, extinguir erga omnes a referida obrigação tributária, que continuou existente para os segurados especiais, com respectivas alíquotas e base de cálculo constitucionais para essas situações.



    O Supremo Tribunal Federal não poderia excluir o empregador rural pessoa física do polo passivo da obrigação tributária se não afastasse, incidentalmente, naquele momento, a aplicação do artigo 25 da lei, por inconstitucionalidade formal. 



    Porém, a contribuição previdenciária prevista no artigo 25 continuou existente e válida para outros sujeitos passivos, os segurados especiais. Posteriormente, nova alteração legislativa ordinária em respeito à nova redação do inciso I do artigo 195 da CF incluiu como sujeito passivo da contribuição ainda existente para os segurados especiais, novamente, o empregador rural pessoa física. 



    Em conclusão, os vícios de inconstitucionalidade apontados por Corte nos RE 363.852 e 596.177 excluíram o empregador rural pessoa física como sujeito passivo da contribuição previdenciária prevista no artigo 25, que, porém, continuou a existir, com plena vigência e eficácia em relação aos segurados especiais. 



    As alterações constitucionais realizadas no inciso I do artigo 195 da CF, pela EC 20/98, não tiveram o condão de realizar a repristinação da exigência da contribuição em relação aos empregadores rurais pessoas físicas, fixadas com base na receita. Entretanto, a EC 20/98 permitiu que houvesse nova criação, agora por lei ordinária, não mais exigindo-se lei complementar, de contribuição previdenciária em relação aos empregadores rurais pessoas físicas, com base de cálculo na receita. 



    Essa criação foi feita com a inclusão dos empregadores rurais pessoas físicas como sujeito passivo na contribuição prevista no artigo 25. 



    Diante de todo o exposto, conheço do recurso extraordinário, dando-lhe provimento, para afirmar a vigência e eficácia do artigo 1º da Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, e restabelecer a sentença.” 



    8. Assim, por estar em sentido contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser reformado esse ponto do acórdão.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, reformado o acórdão para afirmar a vigência e eficácia do art. 1º da Lei nº 10.256, de 2001, e restabelecer a sentença. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator